Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709518-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 24542767) que, na Liquidação de Sentença movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, homologou os cálculos apresentados pelo Agravado. Em consulta ao processo de referência (autos no 0051806-27.2008.8.07.0001), verifico que, em 14/7/2021, foi proferida sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, “em face da transação, com base no disposto no art. 487, inciso III, "b," do Código de Processo Civil” (ID 97465348 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator